Tribunal: STF
Processo: Rcl 1949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Agravo regimental. 2. Despacho que denegou pedido
de medida liminar na reclamação com fundamento no RISTF, art. 156,
tendo em conta não haver competência do Tribunal a ser preservada. 3. A
reclamação que se destina à preservação da competência do STF só é
cabível se a decisão, objeto dela, ainda não transitou em julgado.
Precedente RCL n.º 603/RJ. 4. Matéria de mérito devolvida à apreciação
do TSE, no recurso ordinário em mandado de segurança. 5. Não há ver
usurpação de competência do STF, porque nada está a indicar se deva
enquadrar a hipótese na letra "n" do inciso I, do art. 102, da
Constituição. 6. Agravo regimental a que se nega provimento